Tribunal: STJ
Processo: 2256713-74.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670883 - SP (2024
/0218423-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOSE VALDO FARRAPO DE LIMA
ADVOGADOS
: LUCAS MORENO PROGIANTE - SP300411
JEMMYMA SILVA DOS REIS - SP389222
EMBARGADO
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO
NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de
declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que não
conheceu do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/08/2025
12/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49482604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 02ea8bb9-e23c-44a7-8085-caf3fe6f4f50

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670883 - SP (2024
/0218423-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOSE VALDO FARRAPO DE LIMA
ADVOGADOS
: LUCAS MORENO PROGIANTE - SP300411
JEMMYMA SILVA DOS REIS - SP389222
EMBARGADO
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS
REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que não conheceu do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE VALDO FARRAPO
DE LIMA (JOSE VALDO) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49082052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:45
Código de Controle do Documento: 235f7324-85c8-4639-9a84-400bbc2d9871

1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a incidência da Súmula no 284 do STF.
Inobservância ao art. 1.021, § 1o, do NCPC e aplicação da Súmula no
182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido (e-STJ, fl. 487).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu, em síntese, que o
acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os
fundamentos jurídicos apresentados no Agravo Interno e, ainda, em contradição ao
afirmar que tais fundamentos seriam insuficientes para infirmar as razões da decisão
(e-STJ, fl. 498).
agravada
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC,
ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER
DOS
VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EXAME DE NORMAS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver,
na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. No caso
concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados.
2. "Não cabe ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em sede
de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento" (EDcl no AgInt no CC n. 173.276/MG, Relator
Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
,
30/11/2021
DJe de
).
2/12/2021
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AgInt no CC n. 176.677/SP, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
2/5/2023
5/5/2023
)
O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso ou contraditório, tampouco
apresentou erro material, tendo concluído se tratar de caso de incidência da Súmula
Documento eletrônico VDA49082052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:45
Código de Controle do Documento: 235f7324-85c8-4639-9a84-400bbc2d9871

n. 182 do STJ, na medida em que o agravo interno não impugnou as razões da
decisão agravada (da então Ministra Presidente desta Corte) quanto à incidência da
Súmula n. 284 do STF.
Ficou destacado que isso ocorreu porque, nas razões do agravo interno,
JOSE VALDO limitou-se a repisar as razões do recurso especial, bem como sequer
mencionou a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Pontuou-se que o art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
o que, como visto, não foi observado no presente caso
agravada,
.
Ademais, ficou assentado que, em obediência ao princípio da dialeticidade,
exige-se da parte agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar
a incorreção dos motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas
razões dessa irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do
seguinte teor: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho do voto proferido no
julgamento do agravo interno:
O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula no 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a incidência da Súmula no 284 do STF.
Isso porque, nas razões do presente agravo interno, JOSE VALDO
limitou-se a repisar os fundamentos de seu apelo nobre.
Destaque-se que nem sequer mencionou, nas razões do presente
agravo interno, a Súmula no 284 do STF.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente
os fundamentos da decisão agravada, o que, como visto, não foi
observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da
parte agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de
demonstrar a incorreção dos motivos nos quais se fundou a decisão
agravada, técnica ausente nas razões dessa irresignação, a atrair a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(...).
Assim, porque os argumentos que JOSE VALDO trouxe não atacaram
o fundamento da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em
virtude da não admissão do recurso em razão da incidência da Súmula
no 182 desta Corte.
Nessas condições, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto (e-STJ, fls. 490/491).

Por fim, apenas para afastar dúvidas, vale pontuar, conforme acima
destacado, que JOSE VALDO deixou de impugnar, nas razões de seu agravo interno,
Documento eletrônico VDA49082052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:45
Código de Controle do Documento: 235f7324-85c8-4639-9a84-400bbc2d9871

a decisão da então Ministra Presidente de Corte (e-STJ, fls. 444/445) quanto à
incidência da Súmula n. 284 do STF, o que atraiu a incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
Em suma, a pretensão desborda da previsão do art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49082052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:45
Código de Controle do Documento: 235f7324-85c8-4639-9a84-400bbc2d9871

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.670.883 / SP
Número Registro: 2024/0218423-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040762120168260127 00060481620228260127 10070720920158260127 22567137420238260000
40762120168260127 4076212016826012700060481620228260127 60481620228260127
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE VALDO FARRAPO DE LIMA
ADVOGADOS : LUCAS MORENO PROGIANTE - SP300411
JEMMYMA SILVA DOS REIS - SP389222
AGRAVADO
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE VALDO FARRAPO DE LIMA
ADVOGADOS
: LUCAS MORENO PROGIANTE - SP300411
JEMMYMA SILVA DOS REIS - SP389222
EMBARGADO : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
Documento eletrônico VDA49464081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: c68bc39d-003d-4200-8ae1-3c05b11a13ee

EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: c68bc39d-003d-4200-8ae1-3c05b11a13ee